Tribunal: TJES
Processo: 5006524-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006524-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006524-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão no mov. PJe nº 3013344, que não conheceu o presente
habeas corpus
, eis que utilizado como sucedâneo recursal, e diante da ausência de qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício.

Nas razões de mov. nº 3039093, o agravante alega que a decisão merece ser revista, devendo o feito ser submetido ao crivo do Colegiado, pois o
habeas corpus
substitutivo de recurso é meio idôneo quando houver flagrante ilegalidade, conforme atuais precedentes do STJ e STF.

Aduz que a matéria constante no bojo do presente
writ
é diversa da debatida no RESE (0005654-33.2019.8.08.0024), já julgado por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, e que se trata de questão exclusiva de direito, sob argumento de que a decisão de pronúncia fustigada baseia-se em testemunhos “por ouvir dizer”, em ofensa ao art. 155 do Código de Processo penal, devendo, pois, o ora paciente ser despronunciado.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do habeas corpus.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça em que se manifesta pelo improvimento do presente Agravo Regimental.

É o relatório.

Em mesa para julgamento conforme previsão do artigo 201 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006524-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão no mov. PJe nº 3013344, que não conheceu o presente
habeas corpus
, eis que utilizado como sucedâneo recursal, e diante da ausência de qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício.

Nas razões de mov. nº 3039093, o agravante alega que a decisão merece ser revista, devendo o feito ser submetido ao crivo do Colegiado, pois o
habeas corpus
substitutivo de recurso é meio idôneo quando houver flagrante ilegalidade, conforme atuais precedentes do STJ e STF.

Aduz que a matéria constante no bojo do presente
writ
é diversa da debatida no RESE (0005654-33.2019.8.08.0024), já julgado por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, e que se trata de questão exclusiva de direito, sob argumento de que a decisão de pronúncia fustigada baseia-se em testemunhos “por ouvir dizer”, em ofensa ao art. 155 do Código de Processo penal, devendo, pois, o ora paciente ser despronunciado.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do
habeas corpus
.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça em que se manifesta pelo improvimento do presente Agravo Regimental.

Pois bem. Após análise cautelosa dos autos, tenho que não assiste razão ao impetrante, devendo a decisão objurgada ser mantida, de modo que na inobservância de nenhum argumento novo, inviável a impetração do
writ
.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV (2x) e art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e ainda, do art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, por fato ocorrido no dia 31 de outubro de 2016, na Escadaria Valério Martins da Luz, Beco Caratoíra, no município de Vitória/ES, tendo como vítimas fatais, Marcelo Rangel Farias e Marcos Aquino Nunes Júnior e, como sobrevivente, Breno Lucas França do Amaral, eis que, na data dos fatos, o acusado, junto aos corréus, teria efetuado disparos de arma de fogo contra os ofendidos.

Narra a exordial acusatória (mov. nº 2974201) que o crime teria ocorrido por motivo torpe, decorrente da disputa pelo tráfico de drogas no Morro do Alagoano, além de recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram surpreendidas por ao menos 07 (sete) pessoas armadas, que já chegaram atirando.

Apresentada a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o paciente foi pronunciado nos exatos termos propostos pelo Ministério Público, sendo remetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela nulidade dos atos praticados a titulo de antecipação de provas e pela impronúncia do recorrente sob o fundamento de que não houve indícios de autoria para autorizar a decisão de pronúncia. No entanto, o Recurso foi conhecido e, no mérito, improvido para manter incólume a decisão objurgada, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO - ANTECIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – ARTIGO 366 DO CPP – RÉU CITADO POR EDITAL – NECESSIDADE - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - REQUISITOS - RECURSO IMPROVIDO.

1) No caso dos autos, o MM. Juiz de Direito, após decretar a prisão preventiva do recorrente, verificou que o mesmo não fora localizado para ser citado pessoalmente, sendo determinada sua citação por edital (fls.438/439). Diante da situação posta nos autos, restando frustradas todas as tentativas de citação do recorrente, nos termos do artigo 366 do CPP, o processo e o curso prescricional foram suspensos, tendo o magistrado determinado a antecipação das provas. Ora, não há qualquer mácula na decisão proferida, já que a produção antecipada de provas se deu com base no correto fundamento de que em decorrência do decurso do tempo e também pela limitação da memória humana, a busca da verdade real no caso presente provavelmente ficaria comprometida, já que o processo precisou ser suspenso por ausência de citação pessoal do réu.

2)
A materialidade delitiva restou comprovada através do Relatório de investigação em Local de Homicídio às fls. 03/08, Laudo Pericial às fls. 165/192 e 206/222, corroboradas pelos depoimentos da das testemunhas de acusação. Com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia está correta, de modo a comprovar o dolo do ora recorrente quando agiu em desfavor da vítima, com disparos de arma de fogo.

3)
Os indícios de autoria restaram demonstrados pelos depoimentos prestados judicialmente às fls. 537/538, pelo PC Flavio Ferreira e pela testemunha Luana Cristina Ribeiro Romão, às fls. 545/546. Logo, a versão das testemunhas ouvidas em juízo corroborada pelos demais elementos dos autos, são suficientes para a decisão de pronúncia. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o
princípio in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

4)

Da mesma forma, deve ser mantida a decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente, que fundamentou acerca da gravidade concreta do delito a ele imputado, além do fato do acusado ter permanecido foragido por tempo considerável, sendo capturado em outro país, qual seja o Paraguai ( fls.837).

5)
RECURSO IMPROVIDO
(grifos meus).

Inconformada, a defesa impetrou o presente
Habeas Corpus
, insurgindo-se novamente contra a decisão de pronúncia, alegando que o paciente fora pronunciado com base apenas em elementos colhidos na fase inquisitória, com base em testemunhas “por ouvir dizer”. Sustenta que a matéria ora debatida é questão exclusiva de direito, diversa do que foi julgado anteriormente no RESE, e que o
habeas corpus
substitutivo de recurso é meio idôneo, conforme atuais precedentes do STJ e STF.

A despeito do que alega a ilustre Defesa, ao meu sentir, data máxima vênia, a pretensão recursal não tem fundamento, pois há óbice processual ao conhecimento da impetração, como já relatado na decisão que não conheceu o presente remédio constitucional (mov. nº 3013344), conforme excerto que destaco:

“No caso, a defesa ofereceu o recurso próprio, qual seja, Recurso em Sentido Estrito, que fora, no mérito, improvido para manter incólume a decisão fustigada. Irresignada, impetrou a presente ordem de
habeas corpus
.

Não obstante, os precedentes deste egrégio Tribunal, bem como do c. Superior Tribunal de Justiça, são firmes em permitir a utilização da via do Habeas Corpus somente em casos excepcionais, de flagrante ilegalidade, o que não verifico ser patente no caso em tela, eis que a tese já foi analisada e aprofundada em recurso específico, julgado desprovido, à unanimidade, por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, em Sessão datada de 28 de julho de 2021, conforme ementa redigida nos seguintes termos: (...).”

Inicialmente, diferentemente do sustentado pela culta Defesa -de que no mencionado Recurso em Sentido Estrito só foi debatido acerca da antecipação de provas -, cristalino que naquela oportunidade foi debatido e julgado a suficiência dos indícios de autoria a autorizar a decisão de pronúncia, consoante ementa supramencionada.

Não se desconhece os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, bem como da colenda Corte Superior, que são firmes em permitir a utilização da via do
Habeas Corpus
somente em casos excepcionais, de flagrante ilegalidade.

Todavia, como já registrado, não há patente ilegalidade, no caso em tela, a justificar concessão de
habeas corpus
de ofício, em que pese o alegado neste recurso.

Não obstante a juntada pela combativa Defesa de precedentes advindos do c. STJ que tratam da recente alteração na jurisprudência das duas Turmas integrantes da Terceira Seção daquela corte, que orientam
a impossibilidade da pronúncia se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial e em testemunho indireto ou “por ouvir dizer” (
hearsay testimony
)
, o caso em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial.

Evidente que a hipótese dos autos diferencia-se da realidade fática, inclusive, dos precedentes trazidos à baila pela Defesa.

A decisão de relatoria do
em. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, no julgamento do
AgRg no HC n. 719.324/RS
em 05/04/2022, negou provimento à recurso ministerial em caso que o Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia formulada contra o paciente, sendo consignado na origem que não há como se aceitar o prosseguimento de uma ação penal com fundamento, unicamente, em depoimentos anônimos e de pessoas que "ouviram dizer". Ressaltou-se, aliás, que não foi necessário revolver o material fático-probatório.

Também a decisão de relatoria do
em. Ministro Joel Ilan Paciornik
, no julgamento do
AgRg no HC n. 724.479/MS
em 22/03/2022, refere-se à hipótese em que os depoimentos colhidos em fase investigativa não foram repetidos em Juízo, tendo como únicas provas relatos de duas testemunhas que teriam “ouvido dizer” de outras pessoas sobre a suposta autoria delitiva.

Além do mais, a decisão monocrática do
em. Ministro Ribeiro Dantas
no
HC 746422/ES
, publicada em 27/07/2022, também concerne à caso em que há violação ao art. 155 do CPP, eis que o paciente fora pronunciado com base no depoimento policial do corréu e no depoimento de um investigador de polícia, tratando-se de testemunho de ouvir dizer.

No caso dos autos, diversamente das hipóteses examinadas pela Corte Superior, verifica-se que não se trata de depoimentos anônimos. Além disso, a denúncia foi recebida pelo douto juízo
a quo
e o paciente foi pronunciado pelo magistrado de primeiro grau por entender que há elementos de cognição suficientes para, ao menos em caráter perfunctório, possibilitar a remessa de um crime de homicídio qualificado ao Tribu­nal do Júri.

No curso da instrução, foram ouvidas, na fase judicial, 15 (quinze) testemunhas, inclusive testemunhas oculares do crime, sendo que algumas reconheceram o paciente como sendo uma das pessoas que estavam armadas e participaram do crime.

Ainda, houve Recurso em Sentido Estrito, julgado anteriormente por este e. Segunda Câmara Criminal, em que se debateu e se negou provimento, à unanimidade, ao pleito de insuficiência de autoria para a decisão de pronúncia do ora paciente, reconhecendo que “
Os indícios de autoria restaram demonstrados pelos depoimentos prestados judicialmente às fls. 537/538, pelo PC Flavio Ferreira e pela testemunha Luana Cristina Ribeiro Romão, às fls. 545/546. Logo, a versão das testemunhas ouvidas em juízo corroborada pelos demais elementos dos autos, são suficientes para a decisão de pronúncia”
. No recurso foi ressaltado que a testemunha ocular Luana Cristina Ribeiro Romão reconheceu o paciente e os corréus, pois eles passaram muito perto da informante.

Dessa forma, não há como afastar o entendimento na origem, nem mesmo o entendimento do Colegiado em sede de RESE, - notadamente na presente via, inadequada, em que a inicial foi impetrada após julgamento de recurso próprio -, eis que os elementos probatórios produzidos parecem estabelecer um liame entre o acusado e a conduta pela qual foi pronunciado, ao menos em cognição própria para a sentença de pronúncia.

Destaco ainda os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

3. A decisão das instâncias ordinárias está de acordo com o entendimento desta Corte, para qual a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial. A Corte de origem afirmou estarem presentes indícios necessários para pronunciar o réu com base no depoimento, em juízo, do delegado da Polícia Federal que participou da investigação do caso [...], além dos elementos de informação produzidos no curso do inquérito (AgRg no AREsp n. 1.674.333/GO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/6/2021).

4. Diferente do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão que pronuncia o acusado exige, tão somente, a presença de indícios de autoria, além de prova da materialidade do delito. V - In casu, a decisão de pronúncia apontou, além de depoimento colhido na fase do inquérito e sob sigilo, prova testemunhal, realizada durante a fase judicial, apta a demonstrar a presença de tais indícios (HC n. 127.215/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/8/2009 - grifo nosso).

5. Maiores incursões sobre a matéria, por certo, usurpariam a competência do Tribunal do Júri, o Juízo natural da causa, bem como exigiriam o aprofundado exame dos elementos fáticos da lide, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC n. 681.958/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022).

III - Com efeito, assente nesta eg. Corte Superior que "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp n. 1.674.198/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 12/12/2017) IV - Entretanto, na hipótese vertente, a pronúncia não está fundamentada exclusivamente em testemunho indireto (por ouvir dizer), como alegado pela d. Defesa, mas sim em provas judicializadas que demonstraram, em desfavor do paciente, indícios suficientes de autoria para a submissão do julgamento ao Conselho de Sentença. Assim, eventuais contradições na prova testemunhal produzida devem ser avaliadas pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na Constituição Federal.

V - Havendo, pois, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita.

Habeas corpus
não conhecido.

(STJ - HC n. 700.079/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

1. Evidenciado que a alegada ausência de indícios de autoria foi formulada quando já preclusa a decisão de pronúncia, tendo a própria defesa desistido do recurso cabível contra a decisão, inviável a formulação da pretensão em habeas corpus dirigido ao Tribunal a quo, via eleita carente de dilação probatória.

2. A defesa alega que a decisão toma como base dois elementos que, segundo a jurisprudência das cortes superiores, não são suficientes a determinar a submissão de um réu ao julgamento em plenário. Esses dois elementos são: (i) elemento informativo - testemunha anônima - colhido unicamente durante o inquérito policial, e (ii) testemunhas exclusivamente de ouvir dizer ouvidas durante a fase judicial, mas a aferição de tais alegações não é cabível por meio de
habeas corpus
, diante da impossibilidade de exame de provas.

(STJ - AgRg no RHC n. 161.114/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

E, ainda que a Defesa tenha alegado que tal controvérsia verse "matéria exclusiva de direito” possível de ser reconhecida de ofício por e. TJ/ES (mov. nº 3039093), nos termos do art. 654, § 2.º, do CPP, o
habeas corpus
de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais, ao identificaram ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.

Outrossim, não compete ao Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício, pois essa iniciativa decorre de sua atuação própria e não em resposta à postulação das partes (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.390.204/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013).

Com essas considerações, não há nada novo e capaz de alterar meu convencimento acerca da matéria.

Destarte,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES), HOMICÍDIO TENTADO E CORRUÇÃO DE MENOR – ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA APENAS EM TESTEMUNHAS DE “OUVIR DIZER” – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO PRÓPRIO JÁ JULGADO – ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, não se trata de sentença de pronúncia baseada exclusivamente em testemunho de “por ouvir dizer”. Trata-se de testemunhas ouvidas em juízo corroboradas pelos demais elementos dos autos.

2. A decisão da origem está de acordo com o entendimento atual do c. STJ, para qual a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial. O douto juízo a quo afirmou estarem presentes indícios suficientes para pronunciar o réu com base prova testemunhal, realizada durante a fase judicial, além dos elementos de informação produzidos no curso do inquérito.

3. Maiores incursões sobre a matéria, por certo, usurpariam a competência do Tribunal do Júri, o Juízo natural da causa, bem como exigiriam o aprofundado exame dos elementos fáticos da lide, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Precedentes.

4. Agravo Regimental desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS Nº 5006524-60.2022.8.08.0000, em que é paciente FRANKLIN ANDRÉ DE PAULA e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.